Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração (dois) opostos pelas corrés Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Saga Versalhes Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. contra acórdão, sob a alegação de existência de omissão e contradição a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão que consistem em saber se o acórdão apresentaria omissão e contradição (defeitos intrínsecos): (i) omissão com relação ao pedido subsidiário articulado pela corré Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consistente na restituição, em seu favor, dos valores repassados à concessionária vendedora; (ii) omissão com relação aos critérios adotados para a escolha da rescisão integral do contrato, em vez do abatimento proporcional do preço; (iii) omissão com relação à análise da boa-fé objetiva da consumidora e do dever de mitigação do próprio dano; e (iv) contradição com relação ao reconhecimento da responsabilidade da concessionária e ao afastamento da responsabilidade da seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão das partes embargantes [impor condenação imediata da concessionária em favor da corré Safra, a título de restituição dos valores por ela repassados; substituir a rescisão integral do contrato por abatimento proporcional do preço; atribuir relevância jurídica à alegada boa-fé objetiva da consumidora e ao dever de mitigação do próprio dano; e equiparar a posição jurídica da concessionária à da seguradora], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração opostos pelas corrés não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.